Tribunal: TJDFT
Processo: 0740321-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0740321-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EZEQUIAS DE SOUZA AGRAVADO: CLOVIS TOSHIYUKI VATANABI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto EZEQUIAS DE SOUZA em face de decisão proferida em execução de título extrajudicial, em que o d. juízo a quo deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos do executado, ora agravante, a se realizar mensalmente mediante desconto em folha de pagamento, até a satisfação do débito (ID 70286555). Em vista da ausência de comprovação do preparo, foi determinado ao agravante que recolhesse, em 5 dias, o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (ID 19721375). Certidão ao ID 19692674, informando o decurso do prazo concedido ao agravante. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não comporta conhecimento. Para a admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, é imprescindível a reunião dos pressupostos extrínsecos, entre os quais figura o preparo, que consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso. Assim, deve ser ressaltado que, além de pagar o preparo previamente, o recorrente deve comprovar o seu recolhimento no momento da apresentação do recurso, conforme dicção do artigo 1.007 do CPC, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Vale registrar que a nova legislação processual civil, com esteio nos fundamentos modernos abrigados no direito fundamental ao acesso à justiça e à instrumentalidade do processo, prevê a regularização no caso de insuficiência ou mesmo inexistência de preparo, contudo, com a incidência da penalidade específica contida no §4o do art. 1.007 do CPC, consistente no pagamento em dobro do seu valor, senão veja-se: Art. 1.007. (...) §4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Em atenção às referidas regras processuais, foi oportunizado à parte agravante, no prazo de 5 dias, o recolhimento do preparo recursal, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC. Entretanto, deixou transcorrer in albis o prazo concedido, sem qualquer manifestação, consoante certidão sob o ID 19692674. Nesse contexto, impondo-se a conclusão de que não restou preenchido pressuposto extrínseco, em razão da deserção, fica obstado o conhecimento do agravo de instrumento. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora